Tribunal: TJDFT
Processo: 0716051-13.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO CONDENATÓRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AFASTAMENTO. FURTO MEDIANTE FRAUDE. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Recurso apresentado pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra a sentença que absolveu o apelante quanto às imputações do crime previsto no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal (furto mediante fraude), com fundamento no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em analisar: 2.1) a possibilidade de condenação do acusado que, em razão de ter subtraído produtos de uma padaria, no valor aproximado de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), foi absolvido em face da aplicação do princípio da insignificância, a despeito de ser reincidente específico e estar sendo processado pela prática de crimes patrimoniais; 2.2) se é cabível o reconhecimento da qualificadora do crime de furto mediante fraude.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou como balizas indispensáveis ao reconhecimento da insignificância: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
4. O simples fato de a vantagem patrimonial ser de pequeno valor, ou de os produtos terem sido restituídos ao estabelecimento comercial, não autoriza, por si só, o reconhecimento da insignificância, notadamente quando a conduta do agente se afigura reprovável ou demonstrada concretamente sua periculosidade, em razão de sua habitualidade delitiva.
5. Inviável o reconhecimento da insignificância quando presente a habitualidade delitiva, eis que tal circunstância evidencia flagrante desrespeito ao convívio em sociedade e às normas vigentes, o que, por via de consequência, demonstra o reprovável comportamento do agente e sua periculosidade social.
6. Deve ser reconhecida a qualificadora do furto mediante fraude, quando o acusado se utilizou da condição de cliente para desviar a atenção dos funcionários e clientes do local, com o intuito de subtrair produtos de uma panificadora.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.